Tribunal: TJES
Processo: 5010683-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010683-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JULIANA CENIRA FREITAS ALVES GRISMOND

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXAME DE SAÚDE. CERATOCONE E MIOPIA. DESCLASSIFICADO. ILEGALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE E DESARRAZOABILIDADE. DISFUNÇÃO VISUAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É reconhecido na jurisprudência que as normas trazidas no edital do concurso devem reger a atuação da Administração e dos candidatos.
2.
Apesar de existir norma prevendo expressamente índices mínimos de acuidade, constitui medida desarrazoada eliminar o candidato, no exame de saúde do concurso público para ingresso no Curso de formação de Soldado Bombeiro Militar, por ser portador de deficiência perfeitamente corrigível pelo uso de lentes de contato, de óculos corretivos e/ou cirurgia refrativa
. Precedentes do STJ.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010683-12.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
JULIANA CENIRA FREITAS ALVES GRISMOND

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, a questão debatida nos autos cinge-se em averiguar a legalidade (ou não) do ato administrativo que considerou a Agravada inapta, após a realização do exame de saúde – Concurso Público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente (QPMP-C) do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital de n.º 01/2022.

Como cediço, a Administração Pública deve reger seus atos em estrita obediência aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, somados a razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se resguardar o interesse público.

A Constituição da República, em seu artigo 37, incisos I e II, explicita que o ingresso no serviço público dar-se-á mediante concurso de prova ou de prova e títulos, cumpridos os requisitos legais". Conforme se verifica:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;" (...).

Acerca do tema, Marçal Justen Filho:

"O art. 37, I, da CF/88 determinou que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros ("na forma da lei"). No entanto, isso não significa vedação a que sejam estabelecidos requisitos objetivos restritivos de participação, cuja validade dependerá do respeito ao princípio da legalidade e da proporcionalidade.
A eleição de critérios restritivos objetivos reflete uma presunção absoluta (nunca uma ficção) no sentido de que os sujeitos que não preencherem os requisitos editalícios não disporão de condições de satisfazer as necessidades do aparato estatal." (Justen Filho, Marçal. Curso de direito administrativo. 8. Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p.861).

Convém salientar que, em consonância ao princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de ferir os princípios da legalidade e publicidade.
Em razão disso (da vinculação ao Edital), a Agravada foi eliminada do concurso, por ser portador “
ceratocone e miopia
”
.

Não se olvida da força probante do exame pericial realizado pela Banca Examinadora, assim como também é certo que o ato administrativo que exclui o candidato do certame possui presunção relativa de legitimidade.

Ocorre que, apesar de existir norma prevendo expressamente índices mínimos de acuidade, entendo que constitui medida desarrazoada eliminar o candidato, no exame de saúde do concurso público para ingresso no Curso de formação de Soldado Bombeiro Militar, por ser portador de deficiência perfeitamente corrigível pelo uso de lentes de contato, de óculos corretivos e/ou cirurgia refrativa.

Nessa mesma linha,
com a devida vênia do Estado Agravante, não há probabilidade de êxito da pretensão recursal, porquanto a Decisão recorrida se apresenta em harmonia com casos semelhantes já julgados por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), a exemplo do seguinte aresto:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. DISFUNÇÃO VISUAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. ELIMINAÇÃO. IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TJES. REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. 1.
No caso vertente, a sentença atribuiu o desfecho correto para causa, conforme iterativa jurisprudência deste TJES, a qual reconhece a irrazoabilidade e a desproporcionalidade da eliminação do candidato de concurso público, ainda que para carreira militar, devido a inaptidão atribuída à disfunção visual que pode ser corrigida
. 2. Segundo a orientação reafirmada no âmbito deste sodalício “Afigura-se irrazoável e desproporcional a eliminação de candidato de concurso público, ainda que para a carreira militar, por ter sido considerado inapto (o candidato) em razão de disfunção visual passível de correção”. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190043545, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020). 3. Remessa conhecida para confirmar a sentença que concedeu a segurança (TJES, Remessa Necessária Cível n.º 5017418-57.2021.8.08.0024, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Data: 28/06/2022). (Sem grifo no original).

Impende ressaltar que muito embora o Estado alegue que a condição da Agravada é grave e se diferencia dos casos julgados por este TJES, o fato é que, especificamente em relação a “ceratocone”, esta egrégia Quarta Câmara Cível recentemente também concluiu pela ausência de razoabilidade na eliminação de candidato portador do citado distúrbio. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. CERATOCONE. DOENÇA OCULAR QUE NÃO IMPOSSIBILITA A ATIVIDADE DO AGENTE. RECURSO PROVIDO
. I – É reconhecido na jurisprudência que as normas trazidas no edital do concurso devem reger a atuação da Administração e dos candidatos. II – O Poder Judiciário apenas intervirá nas questões atinentes a concurso público para correção de ilegalidades observadas na condução do certame. III – A exclusão de candidato do concurso em razão dele ser portador de doença que não o incapacite para o desempenho das funções habituais do cargo pretendido afigura-se uma patente ilegalidade, passível de ser afastada pelo magistrado. IV – Recurso provido. (Agravo de Instumento n.º 5011980-88.2022.8.08.0000, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 20/Jul/2023). (Sem grifo no original).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.